Tribunal: TJSP
Processo: 2118307-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada que entendeu extemporâneas manifestações dos credores quanto à opção de recebimento de seus créditos, apresentadas após 20.03.2020, observado o prazo de trinta dias contado da publicação da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, neste previsto, à exceção dos credores cujos patronos não foram dela intimados –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão agravada que entendeu extemporâneas manifestações dos credores quanto à opção de recebimento de seus créditos, apresentadas após 20.03.2020, observado o prazo de trinta dias contado da publicação da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, neste previsto, à exceção dos credores cujos patronos não foram dela intimados – Inconformismo – Não conhecimento – Recurso prejudicado, haja vista o decidido no AI n. 2122886-69.2020.8.26.0000, julgado conjuntamente com esse.